Tribunal: TJDFT
Processo: 0734810-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734810-56.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA WAGNER MOREIRA, FELIPE QUIRINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA WAGNER MOREIRA e FELIPE QUIRINO DO NASCIMENTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento n.0706466-23.2021.8.07.0014, proposta pelos agravantes em desfavor de M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 105129420 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória requerida pelos autores para: determinar a constrição eletrônica, via sistema BACENJUD, de ativos em nome da primeira requerida, bloqueio de alienação e de circulação, via RENAJUD e INFOJUD, do montante de R$ 32.900,00 referente à autora e valor de R$ 97.706,00 referente ao autor, em contas bancárias, aplicações ou equivalente pertencentes à primeira requerida, montante que os requerentes transferiram à primeira requerida, conforme contrato anexado nos autos e documentos juntados, além da anulação do contrato firmado com a primeira ré por meio fraudulento e ilegal,” (ID: 101989210, item IV, subitem “b”, p. 13); e também determinar a suspensão temporária dos empréstimos perante o Banco BRB, realizados de forma fraudulenta, uma vez que há fortes indícios de falha na prestação de serviço da segunda requerida” (ID: 101989210, item IV, subitem “c”, p. 13), sob o fundamento de que não se encontra convencido, no atual estágio processual, da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, não havendo comprovação precoce da ocorrência de fraude contratual e da participação do Banco BRB no cometimento de ato ilícito (estelionato) imputado à primeira requerida. Tampouco se afigura risco ao resultado útil do processo. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam que foram vítimas de um esquema fraudulento capitaneado pela primeira agravada, com a qual firmaram contrato de prestação de serviços para contrair mútuo junto ao BRB, sendo que a primeira agravante contraiu empréstimos nos valores de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais) e o segundo agravante, nos valores de R$ 67.706,00 (sessenta e sete mil setecentos e seis reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em breve síntese dos fatos narrados nos autos, os agravantes asseveram que vivem em união estável e firmaram contratos com a primeira requerida. Ponderam que, ainda que tenham entrado em contato com o banco requerido para obter informações acerca do negócio, não foram alertados de que se tratava de fraude, o que lhes possibilitou concluir que não obtiveram as devidas informações, tal como preceitua o Código de Defesa do Consumidor. Ressaltam que estiveram na sede da empresa requerida e, ainda assim, não puderam detectar qualquer irregularidade no contrato que estavam prestes a concluir. Como os devidos empréstimos seriam quitados pela primeira agravada junto ao segundo agravado, o que não se efetivou, os agravantes judicializaram a questão. Diante disso, defendem a ocorrência de falhas na prestação dos serviços fomentados pelo banco agravado, as quais viabilizaram a contratação dos mútuos sem as cautelas mínimas de segurança, o que implica na responsabilização objetiva pelos danos causados aos agravantes. Sustentam que estão sofrendo prejuízos com os descontos dos empréstimos, diretamente em suas folhas de pagamento, fazendo-se necessária sua imediata suspensão, uma vez que realizados por indução ardilosa articulada pelos agravados. Obtemperam os agravantes que comprovaram a probabilidade do direito por meio de documentos como: boletim de ocorrência, desconto dos empréstimos nos seus contracheques e existência de outras ações judiciais envolvendo os requeridos. Ao final, postulam pela concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão hostilizada de forma a: i) determinar a constrição eletrônica, via sistemas BACENJUD de ativos, bem como bloqueio de alienação e de circulação via RENAJUD e INFOJUD no valor total de R$ 130.606,00 (cento e trinta mil seiscentos e seis reais), em nome da primeira requerida referente aos mútuos contratados pelos agravantes; ii) determinar a suspensão temporária dos empréstimos perante o Banco BRB, realizados de forma fraudulenta. No mérito, pugnam pelo conhecimento do presente recurso. É o relatório. Preparo recolhido, IDs 30334100 e 30334101. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelos agravantes, sobretudo quanto à tutela de urgência indeferida pelo juízo de primeiro grau, o qual não vislumbrou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes aptos a deferir o bloqueio de ativos e bens da primeira requerida e a obstar a realização dos descontos dos empréstimos consignados (ID 30279775) junto ao BRB, vez que os sinalagmáticos geradores dos correspondentes mútuos, aparentemente e até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), mostram-se válidos e eficazes. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, próprio do atual estágio dos autos, embora os agravantes tenham alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante bem observado pelo juízo a quo na r. decisão agravada. Em que pesem todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, extrai-se dos Contratos de Prestação de Serviços que os próprios manifestaram, em 03/02/2021, 30/03/202 e 14/06/2021, expressa vontade de transferir à primeira agravada o crédito que receberam por meio do BRB, segundo agravado, ajustando os contratantes, naquele ensejo, uma contraprestação intitulada de “retorno financeiro” no valor de R$ 6.700,00 (seis mil setecentos reais), R$ 1.929,39 (mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos) e R$ 1.900,00 (mil novecentos reais), conforme as cláusulas 4 dos três contratos de prestação de serviços juntados aos autos (ID 30279775 do agravo). A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas aos agravantes, sem olvidar de eventuais repercussões na seara penal -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados pelos recorrentes, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação principalmente do banco agravado acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito do recurso, tão somente se afirmando a necessidade da participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva das partes contrárias, e em atuação monocrática, não vislumbro o desejável grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelos agravantes. Por oportuno, ressalta-se que o juiz, indubitavelmente, é o destinatário final das provas – mormente o juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à apreciação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e necessidade de outros elementos, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do Código de Processo Civil. Como corolário desse entendimento, colaciono precedentes desta e. Corte nos quais foram adotados igual entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DA DEVOLUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de suspensão das parcelas descontadas no contracheque não se enquadra na exegese legal, se não foi comprovado o vício no contrato que concedeu empréstimo sob a modalidade consignada - Cédula de Crédito Bancário - nem o envolvimento da instituição bancária na fraude "pirâmide financeira" da qual a agravante foi vítima. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido, se a recorrente transferiu, de forma espontânea, o valor que recebeu no empréstimo consignado a fim de garantir lucro em operação financeira "plano de parceria rentável" firmado com terceiro. 3. O suposto conluio entre agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1371321, 07203552320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. 1.1. Recurso aviado na busca para que determinada a suspensão do contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Pan, a fim de que a instituição bancária suspenda os descontos indevidos de R$ 668,80, na folha do autor, sob pena de multa. 2. É imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. Precedente deste Tribunal (07109055620208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJE: 28/9/2020). 2.1. Nesta análise de cognição sumária não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. 2.2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 2.3. O caso versado nos autos não se trata de tema inaugural no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme pode conferir o julgado abaixo de situação assemelhada a dos autos: "(...). 1. Na contratação de empréstimo bancário pelo cliente, com posterior portabilidade à terceira empresa especializada, não se mostra razoável a suspensão dos respectivos descontos autorizados em folha de pagamento pelo próprio mutuário, sem a devida comprovação da participação da instituição financeira na suposta ilicitude aventada pela parte. 2. A dilação probatória não se mostra compatível com a via diminuta do agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (07267272220198070000, Relator: Fabricio Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020). 3. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. Muito embora, a situação descrita pela parte agravante perpassa por meandros de urgência. 3.1. A pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato e sem nem sequer a oitiva das partes contrárias, os efeitos do contrato celebrado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. 3.2. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.3. Ademais, caso procedente seu pleito, a instituição financeira possui condições de restituir os valores cobrados. 3.4. Logo, embora a parte autora alegue a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, não há como, neste momento processual, averiguar com exatidão a probabilidade do direito, e, também, que há perigo da demora ou risco ao resultado do processo. 3.5. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1370021, 07174657720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, inclusive para averiguação da pertinência dos bloqueios requeridos em ativos e bens da primeira agravada para garantir os pagamentos dos empréstimos, o que, por conseguinte, obsta o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelos agravantes apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pretendida. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Por fim, tendo em conta os fatos trazidos à colação por meio desta pretensão recursal, dê-se vista, no prazo legal, ao Parquet para providências que entender cabíveis (art. 178, I do CPC). Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021 às 12:21:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora